Tribunal: TJDFT
Processo: 0731520-59.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. IMPOSSIBILIDADE. VEROSSIMILHANÇA. ALEGAÇÕES. HIPOSSUFICIÊNCIA. INEXISTÊNCIA. CONTRATO. FINANCIAMENTO. VEÍCULO COM MAIS DE 10 ANOS. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. REVISÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. INEXISTÊNCIA. TARIFA DE CADASTRO. REGISTRO. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. LEGALIDADE. SEGURO. CONTRATAÇÃO. POSSIBILIDADE LEGAL. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DOS JUROS. PREVISÃO NA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. VALIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE ONEROSIDADE EXCESSIVA DOS VALORES. PREVISÃO CONTRATUAL. SERVIÇOS PRESTADOS. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. DEVER DE INFORMAÇÃO OBSERVADO.
1. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras. Súmula n. 297 do Superior Tribunal de Justiça.
2. O Código de Defesa do Consumidor estabelece que é direito básico do consumidor a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais e que são nulas de pleno direito as cláusulas contratuais que fixam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou que sejam incompatíveis com a boa-fé ou equidade. Arts. 6o e 51°, inc. IV, ambos do Código de Defesa do Consumidor.
3. A intervenção judicial na taxa de juros livremente estabelecida entre as partes é excepcional, restrita às hipóteses de exagero injustificável.
4. As instituições financeiras são regidas pela Lei 4.595/1964, não se lhes aplicando a limitação de juros de 12% (doze por cento) ao ano, prevista na Lei de Usura, consoante orientação do Supremo Tribunal Federal.
5. Desde que expressamente pactuada, como no presente caso, admite-se a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória (MP) 1.963-17/2000 e atualmente em vigor como MP 2.170-36/2001. Súmula n. 539 do Superior Tribunal de Justiça.
6. Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução - CMN n° 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. Súmula n° 566 do Superior Tribunal de Justiça.
6.1. Deve ser considerada lícita a cobrança de tarifa de cadastro em patamar compatível com a média praticada no mercado na data da celebração do contrato de financiamento do veículo, como no presente caso.
7. Comprovado o registro do contrato no órgão de trânsito, que emitiu o certificado de licenciamento do automóvel com a observação de alienação fiduciária, sem prova de que os valores exigidos sejam excessivamente onerosos, deve ser reconhecida a licitude da cobrança expressamente prevista na cédula de crédito bancário estabelecida entre as partes.
8. A cobrança de tarifa de avaliação do bem é lícita se a hipótese for de financiamento de veículo usado, com alienação fiduciária em garantia, caso dos autos, que, sobretudo, trata-se de um veículo com mais de 10 anos.
9. A cobrança de tarifa de seguro era expressamente opcional e foi anuída pelo consumidor, de tal modo, não há que se apontar para qualquer ilicitude na cobrança.
10. Ausente vício em contrato firmado pelas partes, a manutenção de seus termos é medida que se impõe, sobretudo quando há o correto enquadramento da situação fática à previsão contratual.
11. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.